Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA FÍSICA. DESNECESSIDADE. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. FATURAS IDENTIFICADAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torna controvertidos os fatos alegados na petição inicial. Todavia, persiste o ônus ao réu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC).
2. É desnecessária a assinatura física do consumidor em contrato de adesão digital. Recebido o cartão de crédito, desbloqueado e utilizado, o contrato presume-se aceito, de modo que o devedor deve adimplir os gastos respectivos. Precedentes.
3. Na hipótese, a instituição financeira apresentou ficha cadastral preenchida e assinada pelo consumidor, além das faturas detalhadas e identificadas, o que é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e o débito.
4. Assim, restou suficientemente provado o fato constitutivo do direito da credora. Como o réu não se desincumbiu do seu respectivo ônus probatório, o pedido deve ser julgado procedente
5. Recurso conhecido e provido.